Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018928-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFERSON ALAN SILVA FERNANDES - CPF: 051.046.211-11 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS PELA PORTARIA-CONJUNTA N.o 247/2020 E SUBSEQUENTES, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 – CRITÉRIO PARA DETERMINAR A MELHOR FORMA DE FAZER CUMPRIR OS ATOS NECESSÁRIOS AO ANDAMENTO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Desta forma, deve ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, tendo em mente que a pandemia da COVID-19 se trata de caso de força maior, onde medidas excepcionais devem ser tomadas, o que
in casu
a intimação do reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas foi a medida mais adequada a ser realizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Jeferson Alan Silva Fernandes
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 2000015-34.2019.8.11.0018, em trâmite pela 3a Vara Criminal da Juara/MT, por ter o Magistrado determinado a intimação do reeducando para iniciar o cumprimento da pena por oficial de justiça, sem que se realizasse a audiência admonitória.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para tornar sem efeito
a decisão impugnada, para que seja oportunizada a prévia manifestação da defesa, por meio da realização de audiência admonitória prévia, em observância aos princípios da legalidade (artigo 160 da LEP), do contraditório e da ampla defesa. (Id. 57045971)

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo improvimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada. (Id. 57045972)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 57045977).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 61951496)

“
Agravo em Execução
– Embriaguez ao volante – reeducando condenado à pena de 06 [seis] meses de detenção, em regime aberto, bem como pagamento de 10 [dez] dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária – fixada data para realização de audiência admonitória, a fim de instruir o reeducando quanto às condições de cumprimento da pena arbitrada – suspensão da audiência e designação de intimação do reeducando, por meio de Oficial de Justiça, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19 – inconformismo – pretendida designação de audiência admonitória, por suposta imprescindibilidade – improcedência – atuais circunstâncias que permitem a intimação do reeducando por meio de Oficial de Justiça – cabe ao juízo decidir a melhor forma de cumprimento dos atos necessários ao andamento processual – precedentes – defesa que não logrou êxito em comprovar efetivos prejuízos suportados – princípios do contraditório e ampla defesa assegurados –
Pelo desprovimento do agravo.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Jeferson Alan Silva Fernandes
contra a decisão que determinou a intimação do recuperando para o início do cumprimento da pena por meio de oficial de justiça, sem realizar audiência admonitória, sendo esta imprescindível, pois não restou observado os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente cumpre informar que o agravante responde a Processo Executivo de Pena, por ter sido condenado pelo art. 306, c/c art. 298, inc. III, ambos do CTB, a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao qual foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em síntese, extrai dos autos que a audiência admonitória foi designada para ser realizada em 24-03-2020, às 17h30min, para que fosse instruído o agravante das condições de cumprimento da pena, contudo, a audiência não pode ser efetuada, tendo em vista a Portaria-Conjunta n.o 249/2020, onde foi estabelecido medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, dentre elas a suspensão das audiências, sendo necessário adotar medidas excepcionais para dar regular andamento ao processo.

Assim, o juiz singular determinou que o reeducando fosse intimado das condições de cumprimento da pena por oficial de justiça, neste ato foi oportunizado manifestar sua concordância da condição imposta, bem como cientificado de que o não cumprimento acarretaria perda do benefício.

Por conseguinte, o agravante não foi encontrado no endereço, tendo o oficial de justiça relatado que, segundo informações do vizinho, o recuperando residia naquela residência, porém trabalhava em uma fazenda na zona rural, não sabendo informar a data do seu retorno, assim o mandado de intimação não foi cumprido.

Importante consignar que como já citado, as audiências foram suspensas, tendo o Presidente deste Tribunal de Justiça editado a Portaria n.o 247, de 16-03-2020, e as subsequentes de n.o 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020, que suspenderam as audiências, onde devemos destacar também a Portaria n.o 314/2020 de 20/04/2020 do CNJ, que em seu art. 6o, estabeleceu:

“(...)
Art. 6o
: Sem prejuízo do disposto na
Resolução CNJ no 313/2020
,
os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados
, servidores e colaboradores,
buscando soluções de forma colaborativa
com os demais órgãos do sistema de justiça,
para realização de todos os atos processuais
, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos,
vedado o reestabelecimento do expediente presencial
.”

Desta forma, deve ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, tendo em mente que a pandemia da COVID-19 se trata de caso de força maior, onde medidas excepcionais devem ser tomadas, o que
in casu
a intimação do reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas foi a medida mais adequada a ser realizada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO - EXECUÇÃO PENAL – I – FRAÇÃO USADA NO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO (2/5 PARA 1/6) – PROCEDÊNCIA - CRIME NÃO HEDIONDO –NOVO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – II – DATA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – FIXAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 –PORTARIAS 313 e 314/2020 DO CNJ E 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO CERTIFICADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CRITÉRIO DO JUÍZO – OBJETIVO ALCANÇADO – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) - Cabe ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente, conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para o novo regime. (N.U 1001339-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo

agravo em execução interposto
por
Jeferson Alan Silva Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020